Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734663-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA GUIMARAES ARRUDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, NU PAGAMENTOS S.A., COLEGIO OLIMPO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA GUIMARÃES ARRUDA contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que “a repactuação dos contratos e, por conseguinte, a possibilidade de suspensão dos pagamentos validamente pactuados somente poderá ser alcançada na eventualidade de se verificar que o direito exista, cujo análise somente poderá ser alcançado após o adequado contraditório e juízo exauriente” (ID 245891350, autos 0729881-35.2025.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que: 1) preenche os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC; 2) encontra-se em situação de superendividamento grave, conforme Lei 14.181/2021; 3) recebe salário líquido de R$ 40.153,73, valor que não cobre as parcelas mensais dos empréstimos contratados; 4) a manutenção das cobranças compromete o mínimo existencial de sua família; e 5) há risco de prejuízo irreparável diante da impossibilidade de arcar com despesas básicas e médicas. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão imediata da exigibilidade das dívidas e encargos de mora, inclusive cobranças, penhoras ou qualquer medida constritiva, até o julgamento definitivo da demanda originária. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Apesar das alegações da agravante, não há elementos que evidenciem, neste momento, risco concreto de dano grave ou ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Alegações genéricas de comprometimento ao mínimo existencial não podem ser utilizadas para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar medida que, por sua natureza, é excepcional. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator